Tribunal: TJES
Processo: 5008032-43.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008032-43.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: TADEU NOGUEIRA DA ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FRAUDE PIX. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTAS RECEPTORAS, MECANISMOS DE PREVENÇÃO À FRAUDE, MED E PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DE CONTA. LEGITIMIDADE ATIVA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM OS TITULARES DAS CONTAS BENEFICIÁRIAS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SIGILO BANCÁRIO E LGPD NÃO ABSOLUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S. A. contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas ajuizada por vítima de fraude PIX, julgou procedente o pedido para determinar a exibição, no prazo de 30 dias, de documentos relativos às contas receptoras das transferências, abrangendo: (I) mecanismos de prevenção à fraude empregados antes da compensação; (II) elementos que justificassem a não rejeição do PIX e a ausência de bloqueio cautelar; (III) abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e pedido de devolução; (IV) dia, hora e relatório final de encerramento da notificação do DICT; (V) tentativas de múltiplos bloqueios na conta do usuário recebedor; e (VI) observância dos pressupostos de segurança, integridade, autenticidade, identificação e qualificação para abertura da conta bancária e da chave PIX das pessoas jurídicas beneficiárias. O autor narrou ter sofrido golpe em agosto de 2024, com transferências de R$ 42.000,00 de contas mantidas no Sicoob e no Banco do Brasil para contas de Bolsas Intermediações Ltda. e Grupo ABN Ltda., mantidas no banco réu, sem êxito na recuperação administrativa dos valores. O réu, em apelação, alegou: (I) ilegitimidade ativa; (II) necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os titulares das contas beneficiárias; (III) falta de interesse de agir; (IV) impossibilidade de exibição dos documentos em razão do sigilo bancário e da LGPD; e (V) indevida condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 5 questões em discussão: (I) definir se a vítima da fraude PIX tem legitimidade ativa para requerer a exibição de documentos relacionados às contas receptoras e aos procedimentos de segurança adotados pela instituição financeira; (II) estabelecer se os titulares das contas beneficiárias devem integrar a lide como litisconsortes passivos necessários; (III) determinar se está configurado o interesse de agir na produção antecipada de provas diante da recusa administrativa de exibição; (IV) definir se o sigilo bancário e a proteção de dados impedem a exibição dos documentos requeridos; e (V) estabelecer se são devidos honorários advocatícios diante da resistência administrativa e judicial da instituição ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O autor tem legitimidade ativa porque foi diretamente atingido por evento danoso viabilizado por contas abertas na instituição financeira ré, podendo requerer a exibição de documentos destinados a apurar a regularidade dos serviços bancários e o cumprimento do dever de segurança.
As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, inclusive quando há falha no dever de segurança na abertura de contas utilizadas para a prática fraudulenta.
Os titulares das contas receptoras não são litisconsortes passivos necessários porque a pretensão deduzida não busca a responsabilização direta desses terceiros, mas a verificação da regularidade dos procedimentos adotados pelo banco réu.

Exigir da vítima a identificação e inclusão dos próprios fraudadores na lide impõe ônus probatório excessivo e desarrazoado, com prejuízo ao acesso à justiça.
O interesse de agir está configurado porque a recusa administrativa do banco em fornecer os documentos demonstra a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional.
O sigilo bancário não impede a exibição dos documentos requeridos, pois a solicitação recai sobre procedimentos de segurança, autenticidade, abertura e manutenção das contas utilizadas na fraude, e não sobre movimentações financeiras íntimas dos correntistas.

A LGPD não obsta a exibição dos documentos, pois autoriza o tratamento de dados pessoais para o exercício regular de direitos em processo judicial.
Os honorários advocatícios são devidos porque houve resistência injustificada do banco tanto na esfera administrativa quanto na judicial, o que atrai a incidência do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A vítima de fraude PIX tem legitimidade ativa para requerer, em produção antecipada de provas, a exibição de documentos relacionados às contas receptoras e aos mecanismos de segurança adotados pela instituição financeira. 2. Os titulares das contas beneficiárias da fraude não são litisconsortes passivos necessários quando a pretensão se limita à apuração da regularidade dos serviços bancários prestados pela instituição ré. 3. A recusa administrativa de exibição de documentos configura o interesse de agir na produção antecipada de provas. 4. O sigilo bancário e a LGPD não impedem a exibição judicial de documentos voltados à apuração de fraude, quando não houver pedido de acesso a movimentações financeiras íntimas e o tratamento de dados se destinar ao exercício regular de direitos em processo judicial. 5. São devidos honorários advocatícios em produção antecipada de provas quando a parte requerida oferece resistência administrativa e processual injustificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5008032-43.2025.8.08.0030
.

APELANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

APELADO
:

TADEU NOGUEIRA DA ROCHA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Na petição inicial o autor narr
ou
que foi vítima de um golpe em agosto de 2024, resultando em transferências de R$42.000,00 de suas contas (Sicoob e Banco do Brasil S. A.) para contas de pessoas jurídicas (Bolsas Intermediações Ltda. e Grupo ABN Ltda.) mantidas no Banco réu. Após comunicar o fato às instituições financeiras e registrar boletim de ocorrência, tentou recuperar os valores através do Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem sucesso. Em tentativa extrajudicial de solução do problema, via PROCON, também não obteve a exibição pelo réu dos documentos solicitados.

Por meio da respeitável sentença recorrida
o MM. julgador singular

acolheu
os pedidos formulados na petição
inicial
e determinou ao réu
que promova,
no prazo de 30 (trinta) dias, a juntada aos autos dos seguintes documentos, relativos às contas receptoras das transferências PIX mencionadas na
petição
inicial: “a) Documento demonstrativo de que empregou, antes da compensação dos valores, mecanismos de prevenção à fraude, em especial se analisou a transação a partir dos critérios de dia e horário da transferência, perfil do usuário pagador, recorrência de transações, existência de anotações de infração anteriores quanto à chave PIX destino e tempo de abertura da conta destino, conforme determina o artigo 39, inciso I, da Resolução BCB nº 01/2020; b) Documento que indique que o perfil do cliente não exigia a rejeição do PIX e/ou o bloqueio cautelar do valor, na forma dos artigos 39, I e II, e 39-B da Resolução BCB nº 1/2020; c) Documento demonstrativo da abertura do mecanismo especial de devolução e o pedido de devolução pela instituição pagadora, relativamente às transferências questionadas; d) Documento comprobatório do dia e hora em que foi iniciado o procedimento do mecanismo especial de devolução (MED), com o fornecimento do relatório final de encerramento da notificação do DICT; e) Documento indicativo de que efetivamente buscou realizar múltiplos bloqueios na conta do usuário recebedor durante o prazo de 90 (noventa) dias, como impõe o artigo 41-D, §3º, inciso II, da Resolução BCB nº 1/2020; f) Documento comprobatório de que observou todos os pressupostos de segurança, integridade e autenticidade para abrir a conta bancária e chave PIX do usuário recebedor, esclarecendo como realizou a identificação e qualificação do titular e como confirmou a autenticidade das informações prestadas, consoante determinam as normativas do Conselho Monetário Nacional (Resolução BCB nº 96/2021 e Resolução CMN nº 4.753/2019).”

O réu interpôs
o
recurso de apelação no qual sustentou
, em síntese: a) ilegitimidade ativa do autor para pleitear informações sigilosas de terceiros; b) necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os titulares das contas beneficiárias; c) falta de interesse de agir; d) a impossibilidade de exibição dos documentos devido ao sigilo bancário (Lei Complementar n. 105/2001) e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); e) que não houve pretensão resistida, o que inviabiliza a condenação em honorários sucumbenciais.

A controvérsia
a ser dirimida
envolve a obrigação (ou não) do
apelante
de exibir documentos relacionados a mecanismos de segurança e procedimentos de abertura de contas bancárias, em face da alegação de fraude por meio PIX sofrida pelo Autor.

Não há falar em ilegitimidade ativa.

O
a
utor afirma ter sido vítima de um evento danoso
no qual foram utilizadas contas bancárias abertas na instituição financeira ré
.

É cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme
enuncia a
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Esta responsabilidade abrange a falha no dever de segurança, inclusive na abertura de contas que facilitam fraudes.

Patente, assim a legitimidade do autor para requerer a exibição de documentos.

Exigir que a vítima da fraude identifique e inclua os próprios fraudadores na lide implicaria em um ônus probatório excessivo e desarrazoado, dificultando o acesso à Justiça. A pretensão do
a
utor é verificar a regularidade dos serviços e procedimentos do Banco, e não a responsabilização direta dos terceiros beneficiários. Portanto, os titulares das contas receptoras não são litisconsortes passivos necessários na presente ação probatória.

A alegação de falta de interesse de agir também não merece acolhimento. O interesse de agir configura-se pela necessidade e adequação da via judicial. No caso, a recusa administrativa do
réu
em fornecer os documentos solicitados evidencia a necessidade da tutela jurisdicional.

O Banco
a
pelante invoca o sigilo bancário (Lei Complementar n. 105/2001) e a LGPD como impeditivos para a exibição dos documentos. Contudo, tais proteções não são absolutas.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o sigilo bancário não se estende aos dados cadastrais de correntistas (como nome, CPF, endereço), mas apenas às suas movimentações financeiras
1
. A solicitação do
a
utor concentra-se nos procedimentos de segurança e autenticidade na abertura e manutenção das contas utilizadas na fraude, e não nas movimentações financeiras dos titulares.

Ademais, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018), em seus artigos 7º, inciso VI, e 11, inciso II, alínea "d", permite expressamente o tratamento de dados pessoais para o exercício regular de direitos em processo judicial.

A condenação em honorários advocatícios foi
corretamente
imposta com base no princípio da causalidade e na existência de pretensão resistida.
Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “nas ações de produção antecipada de provas, somente são devidos honorários advocatícios se houver resistência injustificada administrativa e processual da parte requerida” (AREsp n. 2.854.255/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20-10-2025, DJEN de 23-10-2025.)

No caso, a
atuação do
apelante
, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, demonstrou resistência em fornecer os documentos, o que justifica a condenação.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária a ser paga pelo apelante para R$1.700,00 (mil e setecentos reais)

É como voto.

1
(REsp n. 1.795.908/PB,
Rel.
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21-5-2019, DJe de 3-6-2019.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)